Tribunal: CARF
Processo: 10980.720298/2020-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720298/2020-97
ACÓRDÃO
2301-011.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e , em dar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720298/2020-97
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (suplente convocado), Paulo
Cesar Mota, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-97.566 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA –no
período de 2017 – por a não haver opção regular pela Contribuição Previdenciária Sobre a Receita
Bruta - CPRB. A ciência do lançamento foi em 22/01/2020 (e-fl. 114).
A impugnação foi apresentada em 28/02/2020 (e-fls. 122 a 144) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
2.1. Preliminarmente, pugna pela nulidade do Auto de Infração por não ter sido
evidenciada a base de cálculo e alíquota utilizadas para cálculo do reclamado
crédito tributário, sem o que, conforme alega, não teria condições de entender o
cálculo do tributo e de se defender adequadamente.
2.2. Alega, em adição, que não teria sido intimada para juntar todos os
documentos de que dispunha para realizar a sua defesa, apontando como reforço
o fato de a Autoridade Fiscal não ter demonstrado a base de cálculo e alíquota da
CPP.
2.3. Ademais, se erige contra a utilização pela Autoridade Fiscal da Consulta
Interna no 14 da Cosit, de 2018 para os fatos debatidos, ocorridos em 2017, além
de alegá-la inconstitucional e ilegal. Nos termos em que apresentado:
(...)
2.4. No mérito, considera ilegal e inconstitucional o condicionamento da opção
pela CPRB se dar com base no pagamento de tributo, posto que considera tal
como medida coercitiva do Fisco e contrário à súmula 127 do STJ.
2.5. Em acréscimo, sustenta ter havido violação ao princípio da proporcionalidade
e razoabilidade.
2.6. Lado outro, articula que, além de ter informado a sua opção e os valores
devidos de CPRB, foram os valores incluídos no PERT e aceitos tacitamente pela
RFB, vez que deferidos e consolidados por esta e liquidados posteriormente,
inclusive quanto à competência janeiro/2017.
2.7. Alternativamente, insurge-se contra o fato de não ter sido compensado no
crédito em testilha o valor já pago a título de CPRB e incluído no PERT.
2.8. Noutra vertente, entende pela ocorrência de bis in idem no tocante à multa
exigida, haja vista que nas parcelas do PERT já houve a incidência de multa.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720298/2020-97
3
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 173 a 185) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO.
Em virtude da previsão insculpida no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, bem
como no art. 18 da Portaria Receita Federal do Brasil no 10.875/07, é vedado à
Autoridade Administrativa reconhecer inconstitucionalidades/ilegalidades.
OPÇÃO PELA CPRB. ELEIÇÃO DO LEGISLADOR PELO PAGAMENTO.
Tratou-se de escolha do legislador o ato do “pagamento" como a forma de
manifestação da opção pela tributação substitutiva versada pela Lei no 12.546/11
e, portanto, a Administração Tributária aplicando a lei apenas respeita e dá
concretude ao quanto previsto pelo ordenamento posto. Por “pagamento”
entende-se a quitação (extinção) do crédito tributário no tempo, local e modo
determinados pela legislação de regência.
PERT. CONSOLIDAÇÃO. REVISÃO DO FISCO.
Ao incluir valores em parcelamento especial os contribuintes confessam débitos
aferidos pela sistemática do lançamento por homologação, restando ao Fisco a
possibilidade de atuar, pelo lançamento de ofício, em casos de incorreção ou
omissão daqueles.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
04/08/2020 (e-fl. 193). Em 11/04/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 196 a
220, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720298/2020-97
4
1
ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Este Conselho não tem competência para conhecer sobre alegações de
inconstitucionalidade nos termos da Súmula Carf no 2.
2
PRELIMINAR
A recorrente alega que o lançamento não respeitou princípios constitucionais como
o interesse público, contraditório e ampla defesa pela falta de explicitação da base de cálculo e da
alíquota.
A alegação não tem fundamento. O valor do crédito tributário corresponde ao valor
declarado em GFIP, as bases de cálculos utilizadas foram exatamente as declaradas e o sistema fez
a aplicação da alíquota correspondente.
Aduz ainda contra a afirmação da DRJ que decisões judiciais não vinculam à
Administração, a não ser se elas tiverem eficácia erga omnes.
De fato, a Administração está vinculada as decisões judiciais somente nos casos
descritos no art. 98 do Regimento Interno do CARF – Portaria MF no 1634, de 2023.
3
MÉRITO
Opção pela CPRB
O lançamento foi realizado por constatação de ajustes decorrentes da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, realizado na GFIP no ano de 2017. A fiscalização
alegou que não foram cumpridos os requisitos para formalização da opção pelo recolhimento de
CPRB, nos termos do §13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 2001, ficando assim o contribuinte
obrigado aos recolhimentos das contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212, de 1991
(sobre folha de pagamento).
Com a publicação da Lei no 12.546, de 2011, instituiu-se a possibilidade de,
atendidos os requisitos, substituir parcial ou totalmente as contribuições sociais previdenciárias
nos termos da Lei no 8.212, de 1991, (incidentes na maioria dos casos sobre a folha de pagamento)
pela contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, CPRB.
A questão debatida na impugnação foi ilegalidade e a inconstitucionalidade da
Solução de Consulta Interna no 14 da Cosit.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720298/2020-97
5
A fiscalização aponta que, nos termos da legislação, a opção só se configuraria pelo
pagamento “tempestivo” em Darf, nos devidos códigos, feito no mês de janeiro de 2017. Assim,
aponta que o parcelado em processo, não poderia ser considerado pagamento tempestivo.
O lançamento fundamenta sua posição na Solução de Consulta Interna – SCI Cosit
no 14/2018, que faz referência ao art. 9 §13 da Lei no 12.546, de 2011:
SCI Cosit 14/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa
a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Lei no 12.546, de 2001 – art. 9o
Art 9o .........
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos artigos 7' e 8' será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano
calendário.
Todavia em maio de 2022, a Receita Federal do Brasil publicou a SCI Cosit no 3, de
27/05/2022, mudando o entendimento sobre a opção pela CPRB:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de:
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720298/2020-97
6
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Uma vez instaurado o
procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de
acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
O novo posicionamento acrescentou uma nova forma de expressar a “opção”,
contida no art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, através da confissão do débito feita antes do início de
qualquer procedimento fiscal.
A informação do Relatório Fiscal é que a competência de CPRB do mês de
janeiro/2017 foi declarada à Receita Federal através da entrega da DCTF no mês de março de
2017, ou seja, antes do início de ação fiscal. Assim, não há motivo para não aceitar a opção pelo
regime substitutivo estabelecido no art. 7o da Lei no 12.546, de 2011.
Esta posição está de acordo com o entendimento dominante neste Conselho:
Acordão no 2201-011.116 – 10/08/2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
(...)
PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB
Acórdão no 2202-010.324 – 14/09/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720298/2020-97
7
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo
Acórdão no 2402-101.874 – 10/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei
no 12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022
Importante destacar que não há no lançamento a apuração se os valores de CPRB
declarados em DCTF, pagos ou parcelados, seriam suficientes para afastar a cobrança integral da
Contribuição Previdenciária no período fiscalizado, restringindo-se a desconsiderá-los pelo motivo
único da falta de opção pelo regime substitutivo. Deste modo, não cabe a este Conselho fazer
qualquer juízo sobre essa questão e o lançamento deve ser cancelado.
Multas
A recorrente discorre sobre a decisão da DRJ que não se pode afastar a aplicação de
multa e juros pois há previsão legal expressa para aplicá-los. De fato, também não cabe a este
Conselho afastar a aplicação de acréscimo constituído em estrito cumprimento ao normativo
tributário vigente no momento do lançamento.
Todavia, a decisão pelo cancelamento do lançamento torna desnecessário maiores
debate sobre os acréscimos legais, posto que serão cancelados com o crédito tributário principal.
Compensação com valores parcelados
Aduz a recorrente que os valores pagos no âmbito do parcelamento PERT, relativo à
CPRB declarada em DCTF no ano de 2017, não foram considerados pelo Fiscal nem para abater o
valor das contribuições previdenciárias lançadas. Afirma que tal conduta constitui duplicidade de
cobrança e, como pedido alternativo, requer a compensação.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720298/2020-97
8
Da mesma forma que o tema da multa, a análise do pedido restou prejudicada ante
a decisão de mérito que reconheceu a opção regular pela CPRB e sua utilização para “compensar”
em GFIP o valor da cota patronal devida nos termos do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para
cancelar o lançamento do crédito tributário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 242
DF CARF MF
Original